Tribunal: TJDFT
Processo: 0754248-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754248-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PLINTRON DO BRASIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. AGRAVADO: SURF TELECOM S.A., SERGIO ROBERTO BELISARIO, RONALDO RANGEL DE ALBUQUERQUE SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Por fim, esclareço que eventual pedido de segredo de justiça deve ser direcionado ao juiz de origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. Por cautela, mantenho o sigilo da ata fiscal e do acordo com a Tim, até a apreciação do pedido formulado pela Ré, ora Agravante. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora